Tribunal: TJDFT
Processo: 0743404-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pela Agravante à fl. 1 do Id. 20665226. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de outubro 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator